Tribunal: STF
Processo: RHC 55420
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de flagrante preparado. Sua improcedência, no caso, pois o réu não foi provocado, quer pela polícia, quer pelas vítimas, à prática do delito, agindo, ao contrário, por iniciativa própria. Improcedência também da arguição de que se trata, na hipótese, de crime impossível.
Recurso não provido.